Tribunal: TJDFT
Processo: 0715514-95.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0715514-95.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAIQUE NOVAES CARDOSO APELADO: BRASAL-BRASILIA SERVICOS AUTOMOTORES S/A D E C I S Ã O Vistos, etc. Em atendimento às petições (ID 16388066 e 16674405) acostadas aos autos, em que as partes requerem, por intermédio dos seus patronos regularmente constituídos, a homologação de acordo que celebraram, estancando a disputa objeto da ação, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, e tendo em vista que a composição versa sobre direitos exclusivamente patrimoniais e plenamente disponíveis, HOMOLOGO o referido ACORDO, sob o respaldo dos arts. 139, V; e 932, I do Código de Processo Civil e art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Que sejam irradiados os efeitos jurídicos e legais do acordo, ora transacionado e homologado, e recolhidas as custas e honorários, na forma convencionada, devendo os autos retornarem ao Juízo a quo para arquivamento após a preclusão desta decisão. Intimem-se. Publique-se. Brasília, de junho de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator